Tribunal: TJDFT
Processo: 0730363-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCERTEZA QUANTO A AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ISOLADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Apelação na qual o Ministério Público postula a reforma da decisão absolutória para condenar o réu quanto ao delito descrito no artigo 147, caput, do Código Penal, c/c art. 5o da Lei no 11.340/2006.
2. Uma condenação criminal deve ser lastreada por elementos probatórios robustos, colhidos sobre o crivo do contraditório, e concludentes quanto à autoria e à materialidade do crime. Existindo dúvidas sobre a autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Concluindo-se que a palavra da vítima encontra-se isolada nos autos, não pode ser considerada suficiente para embasar um decreto condenatório.
4. No caso, ante a fragilidade da prova produzida, que não é capaz de demonstrar, com a certeza necessária, a autoria do delito, a absolvição do acusado deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.